Tribunal: STF
Processo: AI 155465
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:  ART. 47  DO ADCT.  ISENÇÃO DA  CORREÇÃO MONETÁRIA.
ALEGADA  CAPACIDADE DE  PAGAMENTO. PROVA  DOCUMENTAL APRESENTADA PELO
DEVEDOR  DE QUE  NÃO DISPÕE  DE QUALQUER  PATRIMÔNIO COM  QUE PUDESSE
SALDAR O DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
          Ao  contrario do  que sustenta  o  agravante, a  decisão da
Corte  de origem longe  esta de configurar  ofensa ao devido processo
legal.  Colocou-se em  plano secundario  a pretensão  do agravante de
expedição  de oficio a  Receita Federal e a instituições financeiras,
porque  se concluiu  que o  devedor,  mediante certidoes  emanadas do
Cartorio  de  Registro  de  Imóveis,  da  Prefeitura  Municipal  e da
Circunscrição  do  Trânsito,  comprovara  sua  situação  patrimonial,
demonstrando  que  não  tinha  suficiencia  econômica  para  solver o
débito.
          Impossivel afastar a fundamentação do julgado impugnado sem
se  reexaminar as  circunstancias analisadas  pelo acórdão impugnado,
que levaram a conclusão de que o emprestimo atendia aos requisitos do
texto  constitucional  para  a   concessão  da  isenção  da  correção
monetária.
          Agravo regimental improvido.